Tribunal: TJBA
Processo: 8002355-70.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002355-70.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCILIA DA SILVA LOPES

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O RECONHECIMENTO DO DANO PRESUMIDO E A FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Claro S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Marcilia da Silva Lopes, condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão da interrupção dos serviços de telefonia móvel nos dias 11 e 12 de junho de 2018. A embargante alega contradição no reconhecimento simultâneo de dano moral presumido e necessidade de ponderação das circunstâncias do caso concreto para fixação do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a configuração de dano moral in re ipsa pela interrupção de serviços essenciais de telefonia e, simultaneamente, fixar o quantum indenizatório mediante ponderação das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do dano moral in re ipsa pela interrupção de serviços essenciais de comunicação não se confunde com a fixação automática ou arbitrária do quantum indenizatório.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, mesmo em casos de dano presumido, o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a potencialidade da ofensa, as características do caso concreto, a duração e extensão da falha no serviço e a vedação ao enriquecimento ilícito.

O acórdão embargado tratou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes: responsabilidade objetiva da prestadora de serviços (arts. 14 do CDC e 37, § 6º, da CF/88); insuficiência da prova de força maior; configuração do dano moral in re ipsa; e critérios de fixação do quantum indenizatório.

A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, e não externa, não se prestando o recurso integrativo para corrigir eventual error in judicando ou alegada divergência jurisprudencial.

A responsabilidade civil por falha na prestação de serviços possui natureza casuística, dependendo da análise das particularidades fático-probatórias de cada caso concreto, não tornando contraditório o acórdão a mera existência de julgados com resultados diversos.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos de declaração, independentemente do acolhimento ou rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O reconhecimento do dano moral in re ipsa não afasta a necessidade de ponderação das circunstâncias do caso concreto para fixação do quantum indenizatório, devendo o valor observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se prestando o recurso integrativo para corrigir alegada divergência jurisprudencial ou error in judicando.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14; CC, arts. 927 e 944; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE; TJBA, Apelação 0000183-90.2015.8.05.0240, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, j. 06.05.2019; TJBA, Apelação 0000496-51.2015.8.05.0240, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 26.03.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 8002355-70.2019.8.05.0063, em que figuram como embargante CLARO S.A. e embargada MARCILIA DA SILVA LOPES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA